Tribunal: TJSP
Processo: 2247196-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTES QUE, BUSCANDO O RECEBIMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, PLEITEARAM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO OUTRORA CONCEDIDO AOS EXECUTADOS, ARGUMENTANDO QUE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO SUBSISTIRIA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO SE COADUNA COM OS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS, QUE DÃO CONTA DE

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTES QUE, BUSCANDO O RECEBIMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, PLEITEARAM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO OUTRORA CONCEDIDO AOS EXECUTADOS, ARGUMENTANDO QUE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO SUBSISTIRIA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO SE COADUNA COM OS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS, QUE DÃO CONTA DE QUE O CASAL EXECUTADO, A DESPEITO DA RENDA MODESTA, TEM A PROPRIEDADE DE TRÊS IMÓVEIS – DENTRE ELES UMA SALA COMERCIAL ADQUIRIDA POR R$ 120.000,00 – E UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE É INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.